Tribunal: TJDFT
Processo: 0006815-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006815-65.2015.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS FERNANDO MIZIARA, JOSE DE MORAES FALCAO, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FLAVIO ROGERIO DA MATA SILVA D E S P A C H O Intime-se o representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que se pronuncie, no prazo de 10 (dez) dias, já observado o prazo em dobro previsto no art. 180 do Código de Processo Civil, sobre a petição do apelante José de Moraes Falcão (ID 14308999) acerca da juntada dos processos administrativos de escolha da entidade contratada pelo Poder Público para a prestação de serviços de saúde no âmbito do Distrito Federal. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator